Tribunal: TJMT
Processo: 0009048-45.2010.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009048-45.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFA PEIXOTO BARROS - CPF: 155.550.508-28 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANA MARIA DE JESUS ALVES - CPF: 337.730.171-20 (APELADO), ROBERTO DE JESUS ALVES - CPF: 870.331.781-15 (APELADO), ROSANA DE JESUS ALVES - CPF: 992.901.111-00 (APELADO), ADRIANO DE JESUS ALVES - CPF: 764.790.051-04 (APELADO), VANESSA DE JESUS ALVES - CPF: 032.971.201-26 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO QUE BUSCA APENAS ESPECIFICAÇÃO DE COTAS DOS BENEFICIÁRIOS - COTAS ESPECIFICADAS - RECURSO PROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

É caso de provimento do recurso, que busca apenas a especificação da divisão de cotas entre os beneficiários, com a qual concordam os integrantes do polo ativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0009048-45.2010.8.11.0003

Apelante:
Seguradora Líder

Apelados:
Josefa Peixoto Barros e Outros

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelos apelados, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07.07.2010, que levou à óbito
Jose Luiz Alves
, cônjuge e genitor dos apelados.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 98775477): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja especificada a cota parte da esposa e da companheira, bem como dos filhos do
de cujus
.

Afirma que o valor da condenação deve ser de R$ 6.750,00, correspondente a 50% da cota parte dos quatro filhos, com o resguardo dos outros 50% a serem fixados em R$ 3.375,00 para a cônjuge e R$ 3.375,00 para a companheira.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98775480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0009048-45.2010.8.11.0003

Apelante:
Seguradora Líder

Apelados:
Josefa Peixoto Barros e Outros

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder

contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelos apelados, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para especificar as cotas da indenização.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito e pelo Boletim de Ocorrência (Id. 98774983), que atestam o falecimento de
Jose Luiz Alves
, em 07.07.2010, em razão do acidente de trânsito sofrido.

Dessa forma, devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Do exame, verifica-se que os autores, ora apelados,
Rosana de Jesus Alves, Adriano de Jesus Alves, Roberto de Jesus Alves
e
Vanessa de Jesus Alves
são filhos do
de cujus
, como se extrai dos documentos pessoais em que consta a filiação (Id. 98774980 e seguintes).

A autora
Ana Maria de Jesus Alves
era esposa do
de cujus
(Certidão de casamento – Id. 98774983).

A autora
Josefa Peixoto Barros
era companheira do
de cujus
(que estava separado de fato de sua esposa) e conviviam há mais de cinco anos, o que restou comprovado, além dos relatos narrados na petição inicial, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência.

No caso, a seguradora apelante requer, em síntese, a especificação da divisão das cotas dos beneficiários de maneira que 50% da indenização seja dividida entre cônjuge e companheira e os restantes 50% seja destinado aos filhos.

Vale ressaltar que, em contrarrazões, a parte apelada concorda com a divisão nos moldes apresentados pela seguradora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para especificar as cotas a serem pagas relativas à indenização do seguro obrigatório, nas proporções de 25% para
Josefa Peixoto Barros
, 25% para
Ana Maria de Jesus Alves
e os restantes 50% a serem divididos igualmente entre os filhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021